Tribunal: TJSP
Processo: 2030269-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – Liquidação de sentença - Apuração de haveres – Decisão que determinou a realização de perícia contábil – Hipótese em que não há viabilidade técnica de se proceder à perícia para apuração dos haveres societários, em razão da inércia da agravada - Possibilidade de utilização como base de cálculo para a apuração dos haveres do agravante a proposta

Ementa:
"AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – Liquidação de sentença - Apuração de haveres – Decisão que determinou a realização de perícia contábil – Hipótese em que não há viabilidade técnica de se proceder à perícia para apuração dos haveres societários, em razão da inércia da agravada - Possibilidade de utilização como base de cálculo para a apuração dos haveres do agravante a proposta previamente apresentada pelos sócios em reunião extrajudicial realizada em 12.09.2011 - Recurso provido."